Tribunal: TJES
Processo: 5019006-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019006-69.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: CLAUDINEY OLIVEIRA PEREIRA 42491886553
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, apreensão de passaporte, suspensão de cartões de crédito e penhora de quotas sociais. A embargante sustenta contradição no julgado em razão da alegada necessidade de sobrestamento do feito diante do Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ, relativo à aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício de integração a ser corrigido.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com o resultado desfavorável do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ já foi julgado, sendo a tese firmada compatível com o entendimento adotado pelo colegiado no acórdão embargado.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando a fundamentação adotada for suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019006-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: CLAUDINEY OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(ID 16087789), visando sanar suposta contradição no acórdão (ID 15629645) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

O referido julgado manteve o indeferimento dos pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, quais sejam, a suspensão de CNH, a apreensão de passaporte e a suspensão de cartões de crédito, bem como o pedido de penhora de quotas sociais.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que a controvérsia sobre a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC é objeto do Tema Repetitivo n.º 1.137 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual possui determinação expressa de suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a mesma questão no território nacional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, antecipo que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de
negar-lhes
provimento.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, revelando que a irresignação da parte ora embargante é mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, o que é incabível nesta sede:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

No que concerne ao alegado sobrestamento do feito, cumpre registrar que o Tema Repetitivo 1137 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já foi devidamente julgado, e a tese ali firmada encontra-se em total consonância com o entendimento jurídico adotado por este colegiado.

Portanto, não há vício de integração a ser sanado, uma vez que a matéria foi decidida de forma exauriente, não se prestando os embargos de declaração à mera rediscussão do mérito.

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.